Tribunal: TJMT
Processo: 0005897-51.2010.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005897-51.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENNON AZAMBUJA COENGA RONDON (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAONY SILVA CORREIA - CPF: 014.683.421-69 (VÍTIMA), RAONY SILVA CORREIA - CPF: 014.683.421-69 (ASSISTENTE), ALINE MARIA DIAS DE ALMEIDA (ASSISTENTE), JORDAO CARMO DE OLIVEIRA CABANA - CPF: 181.693.091-15 (ASSISTENTE), RODRIGO GONCALVES E SILVA - CPF: 702.728.671-87 (ASSISTENTE), BRUNO MARCEL SOUZA TOCANTINS - CPF: 997.678.991-20 (ASSISTENTE), WALDMIR LEITE DE CAMPOS - CPF: 667.428.111-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA.
RECURSO DO MP
.
1.
ALMEJADA PRONÚNCIA
. PROCEDÊNCIA DO APELO MINISTERIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
2.

PRONÚNCIA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. POSSIBILIDADE. PROVAS A SEREM SUBMETIDAS À ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENUNCIADO N. 2, TCCR/TJMT. RECURSO
MINISTERIAL PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Para concluir pela impronúncia do agente nos delitos dolosos contra a vida, necessária a existência de provas seguras e indubitáveis para justificar a subtração da competência do Tribunal do Júri. Assim, diante da presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, havendo elementos de convicção suficientes a indicar a participação do réu no evento criminoso (depoimento extrajudicial da vítima e da testemunha e, em especial, a confissão em juízo do réu), imperiosa a reforma da decisão de impronúncia, para o fim de pronunciar o recorrido como possível autor do crime narrado na denúncia, submetendo-o a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

2.

Por ser uma medida excepcional, a exclusão das qualificadoras só deve ser realizada quando as circunstâncias forem manifestamente improcedentes. Inteligência do Enunciado nº. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá
, em que se
impronunciou

Lennon Azambuja Coenga Rondon
da autoria do crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado por motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima
, previsto no art. 121, §2°, I e IV, c/c art. 14, II, todos do CP, ante a
ausência de indícios suficientes de autoria
(ID 209161316).

Em suas
razões
, o
MP
almejou a
pronúncia

do recorrido
, sob o argumento de que haveria indícios suficientes de autoria para que
Lennon
seja submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença
(ID 209161322).

As
contrarrazões
defensivas foram no sentido do
desprovimento
do apelo (ID

209161326).

A d.
PGJ
em parecer
opinou pelo
provimento

do apelo ministerial,
conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (ID 210265185):

“Apelação Criminal. Homicídio qualificado na forma tentada. Sentença que impronunciou o réu por suposta insuficiência de indícios de autoria. Inconformismo ministerial. Pretendida a pronúncia do réu. Procedência. Réu que confessou a autoria do delito em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Legítima defesa não demonstrada de maneira induvidosa. Conflito entre narrativas. Competência do Conselho de Sentença para dirimir a questão. O acervo probatório demonstra a perspectiva da possível procedência das qualificadoras do motivo e torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Inviável o decote na fase de pronúncia. Parecer pelo provimento do recurso, para que o réu seja pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se na denúncia que no dia 19.12.2009, por volta das 05h:30min, na via pública defronte a policlínica médica do Coxipó, no bairro Vista Alegre, Cuiabá-MT,
Lennon Azambuja Coenga Rondon
tentou matar a vítima
Raony Silva Correia,
mediante disparos de arma de fogo não apreendida nos presentes autos.

Extrai-se que na data mencionada, o recorrido e vítima haviam entrado em luta corporal no interior da boate Getúlio Loft, em Cuiabá-MT, e, uma vez apartada a briga, ambos se dirigiram para o mesmo local, em busca de atendimento médico, devido às lesões corporais recíprocas sofridas, aparentemente de natureza leve.

No lugar indicado,
Lennon
, ao perceber a presença dos mesmos indivíduos que estavam na boate vindo em sua direção, dirigiu-se até seu veículo, pegou uma pistola e atirou em direção ao grupo, atingindo
Raony
e, posteriormente, evadindo-se do local.

A vítima foi socorrida por médicos e servidores da Policlínica e levado numa ambulância para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu cuidados médicos que evitaram a sua morte.

Após regular instrução,
Lennon
foi pronunciado pela suposta autoria do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, o que motivou a Defesa a interpor o Recurso em Sentido Estrito, arguindo a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia, por ausência de fundamentação das qualificadoras.

Em data de 16.8.2023, em julgamento do Recurso em Sentido Estrito, por voto de minha relatoria, esta Terceira Câmara Criminal
acolheu,
por
unanimidade
, a
preliminar
levantada pela defesa,
anulando a decisão de pronúncia
, ante a ausência de fundamentação das qualificadoras, remetendo os autos para a prolação de nova decisão de pronúncia, com observância do art. 93, IX, da CF e art. 413, caput, e §1º, do Código de Processo Penal.

Em nova decisão, o juízo do sumário entendeu por bem impronunciar o apelado, decisão da qual se irresigna o Ministério Público, almejando, com este recurso, a pronúncia do recorrido, sob o argumento de que há indícios suficientes de autoria delitiva, já que o réu confessou a prática do delito.

É o relato do necessário.

1.

DA PRONÚNCIA

De acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, para a pronúncia, basta que o julgador se convença da
materialidade

do

fato
e da
existência de indícios suficientes de autoria
para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Juízo natural - o Tribunal do Júri -, em sintonia com o estabelecido no art. 5º, XXXVIII, “d”, da Magna Carta. Nesse sentido, a decisão de pronúncia examina, apenas, a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos.

A existência do crime é inconteste, demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID 171799420 – fls. 14 e 15); laudo de exame de corpo de delito realizado na vítima
Raony
(ID 171799424 – fls. 16/18) e pelo boletim de atendimento médico (ID 171799441 - fls. 2/17). Em relação aos
indícios de autoria
atribuídos à
Lennon
, nesta fase de cognição preliminar, verifica-se que existem elementos probatórios capazes de ensejar a pronúncia, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A informante
Aline Maria Dias de Almeida
, na fase policial, afirmou que seu namorado
Lennon
atirou contra os indivíduos que ameaçavam contra a integridade física do casal e, em seguida, ele evadiu-se rapidamente do local. Colho parte do depoimento:

“QUE, afirma que logo que chegaram na Policlinica, já depararam com os rapazes que teriam entrado em vias de fato com seu namorado LENNON, uns 07 mais ou menos, sendo que estavam em um veiculo de marca VW, modelo GOL de cor branca, e um deles sacou de um revolver, foi quando começou os disparos de arma de fogo; QUE, afirma que tão logo começou os disparos de arma de fogo, saiu correndo, não sabendo afirmaR quantos estavam armados; QUE, afirma ainda que LENNON, seu namorado, tambem estava de posse de arma de fogo e atirou contra os rapazes, mas não sabe dizer se a arma é dele ou se ele teria pego com um dos amigos quando retornou para a frente da boate; QUE, em seguida LENNON entrou no carro e saiu em rumo incerto”

Em sentido diferente, a vítima alegou que foi o acusado a começar as novas provocações:

“(...) quando LENNON desceu já efetuando disparos na direção do declarante e demais pessoas que ali estavam ; Que neste momento o declarante correu para se proteger, assim como as demais pessoas que ali estavam, dentre as quais enfermeiras e funcionários da POLICLÍNICA; Que ao correr o declarante sentiu um "baque" , ficando tonto posteriormente , sendo atendido por funcionários da POLICLÍNICA; Que o declarante afirma que o projétil penetrou pelas suas costas, furou o seu pulmão saindo pelo direito de seu ombro, ficando internado no Pronto Socorro de Cuiabá.”

Em seu interrogatório na fase judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o recorrido
Lennon
confessou o delito e afirmou que, após a briga na boate Getúlio, foi até a Policlínica do Coxipó e encontrou as pessoas que participaram da briga, em torno de 4 ou 5 indivíduos, e quando estes vieram em sua direção,
pegou sua arma de fogo e efetuou um disparo contra o grupo
.

Todavia, aduziu que a vítima que recebeu o disparo
não tinha participado da briga anterior, sendo atingida por acaso e por estar dentre aqueles que atacaram o recorrido.

Como se extrai do depoimento judicial do apelado, ele confirmou que realizou os disparos de arma de fogo,
atingindo a vítima ao acaso
. Vale destacar que, embora tenha alegado legítima defesa, em seu próprio depoimento afirmou que a
vítima não havia participado da briga anterior.

Ademais, conforme o laudo pericial juntado aos autos, a vítima
foi atingida pelas costas por disparos de arma de fogo, em uma região vital do corpo
(região torácica), representando
risco à vida da vítima
. Tal fato demonstra que ele, no mínimo,
assumiu o risco de produzir um resultado mais grave.

Quem dispara em uma região sabidamente letal, como o tórax, se não tem a intenção de matar, pelo menos assume o risco de fazê-lo.

No ponto, não me passa despercebido o fato do recorrido ter alegado, em juízo, legítima defesa, porém, conforme lesiona o art. 25 do CP:
“Entende-se em legítima defesa quem,
usando moderadamente dos meios necessários
, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”
.

Pelo que se extrai do depoimento do recorrente em juízo, alinhado com os depoimentos extrajudiciais das testemunhas e o laudo pericial, entendo que há fundada dúvida se ele usou meios moderados para repelir a injusta agressão da qual se defendia. Havendo tais dúvidas, é necessário o envio ao Conselho de Sentença para dirimi-las.

Ademais
, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nesse sentido:

“(...) A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado. (...)” (N.U 0001124-70.2003.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023).

Desse modo, por todas as provas colhidas, laudo pericial, depoimentos em ambas as fases e, especialmente, a confissão do acusado, concluo pela existência dos indícios mínimos de autoria delitiva, motivo pelo qual entendo necessário reformar a sentença no particular para pronunciar o recorrido
Lennon Azambuja Coenga Rondon
, com fulcro no art. 413 do CPP.

2.

DAS QUALIFICADORAS

Irresignado, o MP pleiteia o reconhecimento das qualificadoras
do recurso que dificultou a defesa do ofendido e do motivo torpe
(art. 121, § 2º, I e IV, do CP).

Com razão.

As provas coligidas nestes autos demonstram plausibilidade na tese da acusação, de modo que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao afastamento das
qualificadoras do crime
, eis que estas não se revelam
manifestamente improcedentes
, haja vista, a existência, no feito,
de indícios mínimos de sua ocorrência
.

Tais indícios podem ser extraídos principalmente dos depoimentos do suposto autor dos fatos, da vítima e das testemunhas, que afirmaram que o ocorrido se deu por questões relacionadas a
uma briga anterior
, demonstrando a torpeza da situação. Apesar de o recorrido afirmar que a vítima foi em sua direção primeiramente,
Raony
disse que
Lennon
iniciou os disparos, o que gera considerável dúvida acerca da torpeza e se esta teria ocorrido por um sentimento vingativo. Tal motivo torna necessária a análise dos fatos pelo Conselho de Sentença.

Sobre o tema:

“A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes; impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição Federal.” (N.U 1016850-21.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Ressalta-se que
o Laudo de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima constatou que o projétil atingiu
Raony
pelas costas e atravessando seu corpo, o qual enseja melhor análise pelo Tribunal do Juri a respeito da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Tais particularidades, acrescidos dos demais elementos probatórios nos autos não permite descartar a versão acusatória já que existem elementos mínimos a suportar a existência de ambas as qualificadoras em sede de pronúncia e ensejar a sua análise na fase plenária do processo.

Vale ressaltar que na fase do
judicium accusationis,
havendo
elementos mínimos a plausibilidade da incidência da qualificadora
, imperativo o seu envio ao Colendo Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A propósito, eis o pensamento deste e. Triunal sobre a qualificadora do motivo torpe:

“A vingança pode caracterizar motivo torpe, em decorrência disso, devem as circunstâncias que permearam o crime ser submetidas à apreciação dos Jurados, que analisarão o elemento subjetivo da conduta” (TJMT, RSE nº 1001800-34.2021.8.11.0000).” (N.U 0013479-29.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

Bem como a respeito do recurso que dificultou a defesa da vítima:

“Havendo indícios de que o réu agiu de forma inesperada, atingindo as vítimas com disparos de arma de fogo e dificultando sua defesa, cabe aos jurados deliberar sobre a aplicação da qualificadora prevista no inciso IV, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal. Isso porque, na decisão de pronúncia, apenas qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser afastadas.” (N.U 0006644-11.2004.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Por fim, a lição consolidada por esta Corte no Enunciado nº. 2 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não verifico procedência no pedido de extirpação das qualificadoras mencionadas, as quais não se revelam manifestamente improcedentes.

Destarte, considerando que nesta fase do procedimento escalonado – formação da culpa –, vigora o brocardo jurídico
in dubio pro societate
,
eventuais dúvidas
devem ser relegadas a julgamento pelo juiz natural, do Júri, sob pena, de usurpação da competência, motivo pelo qual
o pleito ministerial merece PROVIMENTO
.

Além disso, mantenho as qualificadoras imputadas na denúncia, previstas no art. 121, § 2º, I e IV, do CP, na medida em que somente pode ser decotada da sentença de pronúncia se absolutamente inadequada, isto é, dissociada de qualquer substrato probatório que lhe ampare, não sendo esta a hipótese dos autos.

Assim, havendo indícios nos autos de que o réu tentou matar a vítima por
motivo torpe
(vingança) e com
emprego de arma de fogo
(a vítima foi atingida pelas costas), as indigitadas qualificadoras devem ser submetidas ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso ministerial para
reformar a decisão de impronúncia
proferida pelo Juízo
a quo
e
pronunciar
Lennon Azambuja Coenga Rondon
c
omo autor do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024